Tribunal: TJES
Processo: 5005071-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005071-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: BRUNA DELARMELINA VIDIGAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PACTUADA EM CONTRATO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE A AUTORA ESTEVE NO GRUPO DE CONSÓRCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNA DELARMELINA VIDIGAL, em face do Acórdão de ID 2249741, que deu provimento em parte ao recurso inominado, a fim de reformar a sentença atacada para aplicar a taxa de administração contratualmente prevista.

Em suas razões (ID 2264304), a embargante alega que a Decisão incorreu premissa equivocada, uma vez que a taxa de administração foi mantida, ainda que tenha sido reconhecida a falha na prestação dos serviços da requerida/embargada, razão pela qual requer a reforma do acórdão, para negar provimento ao recurso inominado.

Intimada para apresentar contrarrazões, a Embargada se manteve inerte.

É o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, verifico que a alegação da Embargante merece prosperar em partes, não obstante não se trate de premissa equivocada, e sim de contradição. Isto porque, ficou determinada a aplicação da taxa de administração contratualmente prevista, ainda que o contrato de participação em grupo de consórcio tenha sido rescindido antes do encerramento do grupo.

Neste sentido, resta configurada a contradição, considerando-se que, uma vez que foi reconhecido o encerramento do contrato, a dedução da taxa de administração é admitida, mas deve ser proporcional ao período em que a embargante permaneceu no grupo.

Portanto, onde se lê:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a fim de reformar a sentença e aplicar a taxa de administração contratualmente prevista. Sem condenação em custas e honorários em face da requerida, ante o provimento do recurso.

Leia-se:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a fim de reformar a sentença e aplicar a taxa de administração,
cuja dedução deverá ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da autora no grupo de consórcio.
Sem condenação em custas e honorários em face da requerida, ante o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.